Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-61.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800856-61.2023.8.14.0097

APELANTE: VICENTE DE PAULO MACEDO DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro. Juros remuneratórios. Capitalização diária. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a validade da cobrança de tarifa de cadastro, a legalidade da exigência de seguro, a limitação dos juros remuneratórios, e a abusividade da capitalização diária de juros no contrato de financiamento.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro é válida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 620 e Súmula 566), uma vez que foi cobrada no início da relação contratual.

4.

A cobrança de seguro não configura venda casada, pois o contrato evidenciou a escolha do consumidor.

5.

Quanto aos juros remuneratórios, estes estão dentro da média de mercado e, portanto, não são abusivos.

6.

No entanto, a capitalização diária de juros é abusiva, pois a taxa diária não foi devidamente informada, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, determinando sua substituição pela capitalização mensal. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
É abusiva a capitalização diária de juros em contrato bancário quando não há informação clara e adequada sobre a taxa diária a ser aplicada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE DE PAULO MACEDO DOS SANTOS em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da ação revisional de contrato de financiamento, ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o processo com julgamento de mérito.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com juros legais e correção pelo INPC, ambos desta sentença. Ficam suspensas

tais cobranças pois foi deferido a gratuidade de justiça a autora.

P.R.I.”

Em suas razões recursais, o apelante pede a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, argumentando que, embora a Súmula 596 do STF permita a aplicação de juros mais altos em operações financeiras, isso não deveria resultar em desvantagem para o consumidor.

Contesta a legalidade de tarifas cobradas no contrato, como a tarifa de cadastro e seguro, afirmando que essas cobranças foram feitas de maneira abusiva e sem justificativa clara, além de beneficiar exclusivamente o banco.

Defende a abusividade da capitalização diária de juros, afirmando que ela não foi devidamente informada ao consumidor, o que viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC), requerendo sua revisão e ajuste.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da tarifa de cadastro.

Ao analisar o contrato, verifica-se a cobrança do valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais) a título de tarifa de cadastro. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (Tema 620), fixou a tese de que
“é válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ, cujo teor dispõe:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No presente caso, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2022, é plenamente válida a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, ora apelante.

2.2.

Seguro.

No tocante à cobrança de seguro, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320/SP, representativo de controvérsia, consolidando-se a tese de que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em tela, o contrato impôs ao consumidor o pagamento de seguro no valor de R$2.021,84 (dois mil, vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), constando cláusula assinada separadamente, demonstrando que o consumidor teve a opção de escolha, e não se trata de venda casada, como alega o recorrente. Portanto, não há ilicitude a ser reconhecida.

2.3.

Limitação dos juros remuneratórios.

Com relação às taxas de juros remuneratórios aplicadas, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabeleceu que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/23, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano. Contudo, excepcionalmente, é possível a revisão das taxas de juros quando estas ultrapassam uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.

No caso concreto, os juros foram estipulados em 2,00% ao mês e 26,88% ao ano, sem ultrapassar a média de mercado à época, conforme dados divulgados pelo Banco Central, acessíveis publicamente (consultado
[1]
em 01/10/2024). Desse modo, não se configura abusividade na cobrança dos juros contratados, sendo devida a manutenção da cláusula tal como pactuada, impondo-se a reforma da sentença no ponto.

2.4.

Capitalização diárias de juros.

O apelante alega abusividade na capitalização diária dos juros, sem a devida informação da taxa aplicada, o que configura prática abusiva.

Assiste-lhe razão. A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, definiu que a capitalização diária é abusiva quando a taxa diária não é informada adequadamente no contrato. Veja-se a ementa do referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE
.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso dos autos, o item M – PROMESSA DE PAGAMENTO prevê expressamente que a periodicidade dos juros remuneratórios seria diária (ID 18020207 - Pág. 2), no entanto, no campo “Dados do Financiamento” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada.

Assim, ante a falta de indicação clara da taxa diária, resta configurada a violação ao dever de informação, razão pela qual reconheço a abusividade da capitalização diária e determino que seja aplicada a capitalização mensal, em conformidade com a Súmula 539
[2]
do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal. Mantêm-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

[2]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Belém, 30/10/2024